Tribunal: CARF
Processo: 11080.729551/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729551/2017-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.379 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/Cojul até que o processo administrativo fiscal em que se
controverte acerca da compensação seja julgado em definitivo no CARF.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de notificação de
lançamento em que se exigiu a multa por compensação não homologada (processo
administrativo no 10675-900943/2014-69), com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu (i) o cancelamento integral da multa
ou, alternativamente, (ii) o reconhecimento da prejudicialidade entre o presente lançamento de
ofício e os processos administrativos no 10675-900943/2014-69 e 10970.720023/2015-13,
determinando-se a sua reunião para julgamento em conjunto, na forma do § 3o do art. 18 da Lei
no 10.833/2003, ou, ainda, (iii) a determinação da suspensão do presente feito até julgamento
definitivo do processo administrativo no 10675-900943/2014-69.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729551/2017-89

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729551/2017-89

Os argumentos de defesa encetados na Impugnação podem ser registrados de
forma simplificada nos seguintes termos:
a) ausência de decisão definitiva no processo administrativo do crédito (processo
no 10675-900943/2014-69) que justificasse a exigência da presente multa;
b) o fato gerador da multa isolada somente se perfaz quando da não homologação
da compensação em caráter definitivo, ou seja, no trânsito em julgado do mérito da Manifestação
de Inconformidade apresentada, o que ainda não se verificou no presente caso;
c) ilegalidade/inconstitucionalidade da referida multa por sancionar um ato lícito,
qual seja, o direito de petição formulado por meio de declaração de compensação;
d) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905, ainda pendente de
julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
pleiteou a declaração de inconstitucionalidade da multa por compensação não homologada;
e) nulidade do despacho decisório por afronta ao princípio da legalidade, em razão
da exigência de multa antes da decisão definitiva no processo administrativo em que se discute o
crédito da Cofins não cumulativa, crédito esse devidamente assegurado pelo art. 3o da Lei no
10.833/2003.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, arguindo (i) a inexistência de previsão
legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo, (ii) a previsão na
legislação tributária da possibilidade, e não da obrigação, do julgamento simultâneo envolvendo
a manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e a impugnação
ao lançamento da multa de ofício prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e (iii) o não
cabimento, neste processo, da discussão das matérias sob análise no processo administrativo do
crédito.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento em que se exigiu
a multa por compensação não homologada, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
No processo administrativo no 10675-900943/2014-69, em que se controverte
acerca da não homologação da compensação de créditos da Cofins não cumulativa, da qual
decorreu a multa exigida neste processo, esta turma ordinária, por meio da Resolução no 3201-
003.381, de 20/11/2019, decidiu converter o julgamento do recurso voluntário em diligência,

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729551/2017-89

para que a unidade preparadora verificasse a repercussão, naqueles autos, da diligência proposta
no processo administrativo no 10970.720023/2015-13.
Nesse processo de no 10970.720023/2015-13, controverte-se sobre o auto de
infração lavrado em razão da recomposição da base de cálculo da contribuição decorrente da
glosa de créditos pleiteados pelo Recorrente no processo no 10675-900943/2014-69.
Conforme aduzido pelo Recorrente, o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê
que “[no] caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”.
Considerando que a multa exigida neste processo decorre da não homologação da
compensação discutida no processo no 10675-900943/2014-69, cujo julgamento do Recurso
Voluntário, conforme acima dito, foi convertido em diligência à repartição de origem, o presente
julgamento deverá ser sobrestado até a prolação de decisão definitiva acerca da compensação.
Nesse sentido, vota-se por sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro/2a
Câmara/3a Seção até que o processo administrativo fiscal no 10675-900943/2014-69 seja julgado
em definitivo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis